Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-15.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001389-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (IMPETRANTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSIONILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PACIENTE), WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.037.821-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV). PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
.
INVASÃO DE DOMICÍLIO E MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA
.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
RISCO DE REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA E COAÇÃO
CONTRA TESTEMUNHA
OCULAR (EX-COMPANHEIRA). APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA
.
IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELAR.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
.
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
.
VALIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INADEQUAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
denunciado por suposto
homicídio duplamente qualificado
(fato em
08/09/2025
), visando à
revogação
da prisão preventiva (cumprida em
11/11/2025
, após apresentação espontânea) ou sua
substituição
por cautelares do art. 319 do CPP, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, gravidade abstrata, inexistência de
periculosidade concreta/risco de reiteração, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas alternativas. Parecer ministerial pela denegação.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber

se :

(I)

o decreto e a manutenção da prisão preventiva carecem de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito
,
apesar de indicados, na origem, a materialidade/indícios de autoria e o
modus operandi
descrito;
e

(II)

es
tão demonstrados, no caso, pressupostos do art. 312 do CPP para
: a)

garantia da ordem pública
,
diante da dinâmica violenta do fato
;

e
b
)
conveniência da instrução criminal
,
ante o risco de coação sobre testemunha relevante (ex-companheira, com relatos de ameaças/agressões
; e

(III)
as condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea autorizam a substituição por cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão de origem indicou elementos concretos do
periculum
libertatis
, extraídos do
modus operandi (
arrombamento de imóvel e desferimento de múltiplos golpes de faca contra vítima surpreendida), evidenciando gravidade concreta e necessidade de acautelamento da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
.

2.

A custódia também se justifica pela
conveniência da instrução criminal
, diante do risco de interferência na colheita probatória, pois a testemunha central é
ex-companheira
do paciente e há relatos de
ameaças/agressões
, sendo
insuficientes
as medidas do art. 319 do CPP para neutralizar, com igual eficácia, o risco apontado
.

3.
C
ondições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não afastam, por si sós, a preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos (Enunciado Criminal n. 43/TJMT), sendo válida a fundamentação
per
relationem
na manutenção da prisão ao recebimento da denúncia, ante a ausência de alteração fática relevante
.

IV. Dispositivo e tese:

4
.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de Julgamento:

“
1.
É idônea a prisão preventiva fundamentada em dados concretos do caso, notadamente no
modus operandi
violento, para garantia da ordem pública.

2.
Relatos de ameaças/violência envolvendo testemunha essencial justificam a custódia por conveniência da instrução criminal, sendo inadequadas, no caso, cautelares diversas.

3.
Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não revogam a preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, sendo admissível a fundamentação
per
relationem
.
”

Dispositivos legais citados:

CP, art. 121, § 2º, II e IV;

CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

S
TJ, RHC 92.803/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 24.04.2018,
DJe
11.05.2018;

STJ,
AgRg
no RHC 195.206/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07.10.2024,
DJe
10.10.2024;

TJMT, HC 1022165-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 30.10.2023,
publ
. 31.10.2023;

TJMT, HC 1000901-60.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 27.01.2026,
publ
. 30.01.2026;

TJMT, HC 1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23.05.2023,
publ
. 29.05.2023;

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

RELATÓRIO

EXM
A
. SR
A
.
DRª
.
HENRIQUETA FERNANDA C. A.
F.
LIMA
(
RELATOR
A CONVOCADA
).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MASSIONILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara

da

C
omarca de
São Félix do Araguaia
/MT
, nos autos
da Ação Penal
n
.
1002466-42.2025.8.11.0017
,
no qual foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por suposto homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), fato ocorrido em 08 de setembro de 2025, tendo a
custódia preventiva
sido efetivada em 11 de novembro de 2025
, após cumprimento de mandado por ocasião de apresentação espontânea.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente
MASSIONILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a
) ausência de fundamentação idônea;
b
) gravidade abstrata/garantia da ordem pública;
c
) ausência de elementos concretos de periculosidade/risco de reiteração;
d
) condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita);
e
) apresentação espontânea;
f
) suficiência de cautelares diversas (art. 319, CPP)
.

Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A ordem foi encaminhada à
Procuradoria-Geral de Justiça
que
opinou pela
denegação
da
ordem (id.
345053864
).

É o relatório do necessário.

VOTO

EXM
A
. SR
A
.
DRª
.
HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATOR
A CONVOCADA
).

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

A controvérsia central do presente
writ

r
estringe-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
A

defesa
sustenta
ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, o que configuraria constrangimento ilegal.

Todavia, após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados,
concluo que a ordem não merece concessão
.

Aduz o impetrante que o fato teria ocorrido em contexto de “passionalidade”, após a vítima supostamente oferecer drogas e bebidas à companheira do paciente. Acrescenta que o ofendido possuiria histórico de envolvimento com ilícitos e que o episódio se deu em assentamento rural, de modo a não representar risco fidedigno à sociedade.

Entretanto, consta dos autos que a prisão preventiva foi decretada pelo magistrado singular para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. A decisão consignou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando o
modus operandi
violento, consistente no arrombamento do imóvel e no desferimento de múltiplos golpes de faca contra a vítima, surpreendida no local (id. 207617663).

Posteriormente, ao receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público pela prática, em tese, do crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar. Fundamentou a decisão na persistência dos motivos que ensejaram o decreto inicial e na insuficiência de medidas cautelares diversas para conter o risco social evidenciado pela gravidade concreta da conduta (id. 218906307).

Assim, a decisão de origem, ao decretar a prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o decreto prisional originário (proferido em 11 de setembro de 2025 pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia) apoia-se na
gravidade concreta do fato e no risco à instrução criminal. Transcrevo, por oportuno, trechos centrais que sustentam a medida cautelar extrema:

"No presente caso os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados nos autos pelos elementos contidos na representação apresentada pela Autoridade Policial (id. 207487439) e pelo relatório da investigação (id. 207488046). Conforme o depoimento da testemunha
Cleudimar
Costa Luz, companheira do investigado, ela se encontrava em um bar na companhia da vítima quando ambos se dirigiram a um imóvel desocupado de propriedade do senhor Rodrigo. No local, foram surpreendidos pela chegada do investigado, que arrombou a porta com violência empunhando uma 'faca grande de cozinha, cabo madeira com arame amarrado no cabo' e foi 'direto ao encontro da vítima, sendo que começou a esfaquear ele (facada do lado do coração, embaixo do braço esquerdo)'".

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão ressalta:

"Ante tais assertivas, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, notadamente pela repercussão social que a prática delitiva causou. Ademais, faz-se necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, porquanto ainda se faz necessária a continuidade das investigações, conforme informado pela Autoridade Policial, ainda pendente de diligências, o que certamente ajudará na elucidação do crime em questão".

Tais fundamentos foram posteriormente ratificados na decisão de recebimento da denúncia (
01/01/2026
), na qual o juízo
a quo
consignou que
“não houve alteração fática apta a ensejar a revisão da decisão anterior, persistindo o sustentáculo que motivou o édito prisional”
, mantendo a custódia por meio da técnica da fundamentação
per
relationem
.

Diante desse panorama, a manutenção da segregação cautelar repousa na robustez do
fumus
commissi
delicti
(indícios de autoria e materialidade) e na gravidade concreta da conduta
,
requisitos que, no caso, se mostram plenamente satisfeitos

I
.
A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA (
FUMUS COMISSI DELICTI) E
DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (
PERICULUM LIBERTATIS)

Como cediço, a prisão preventiva tem caráter excepcional e, para sua decretação e manutenção, exige a demonstração objetiva dos requisitos do art. 312 do CPP:
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

No caso em apreço, o
fumus
commissi
delicti
encontra-se evidenciado. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados no relatório de investigação policial e, de forma contundente, no depoimento da
testemunha presencial

Cleudimar
Costa Luz
. Ela descreveu, em detalhes, a dinâmica dos fatos, afirmando que o paciente teria arrombado a porta do local onde se encontrava com a vítima e, munido de uma faca, desferido
múltiplos golpes contra
Welber
Henrique Pereira da Silva
, que veio a óbito. Tais elementos, nesta fase processual, são mais do que suficientes para lastrear a persecução penal e a medida cautelar.

Extrai-se dos autos, ainda, que o paciente não apenas teria praticado o homicídio, mas o fez mediante invasão de domicílio (arrombamento de porta) e surpresa, utilizando arma branca em contexto de agressividade acentuada. O fato de ter ocorrido em pequena comunidade rural (Agrovila no assentamento P.A. Dom Pedro) potencializa o impacto social e o sentimento de insegurança,
circunstância que autoriza a intervenção estatal para acautelar o meio social e evitar que a liberdade do acusado seja interpretada como permissivo à erosão da credibilidade das instituições de justiça.

O
modus operandi
revela periculosidade concreta: desferir múltiplos golpes contra vítima surpreendida, em momento de lazer e sem possibilidade de reação, indica risco real de reiteração ou de novas condutas violentas, não mitigável, com igual eficácia, por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). A garantia da ordem pública, nesse cenário, visa não apenas prevenir novos delitos, mas também preservar a paz social profundamente abalada pela natureza do fato.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma consolidada, que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, especialmente para salvaguarda da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a gravidade do crime e o modus operandi delitivo, cifrado em uma ação intrépida, perpetrada mediante uma acentuada violência, na qual se lançou mão de ‘socos, chutes, um golpe de faca na cabeça e um golpe com o gargalo de uma garrafa quebrada contra a vítima’, que remete a periculosidade do agente, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.(...)”.
(STJ, RHC 92.803/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
11/05/2018). – Destaquei.

De igual modo, posiciona
-se
este E. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente, a fim de assegurar a ordem pública. (...)”
(TJMT - 1022165-41.2023.8.11.0000, Rel. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. 30/10/2023, Data de Publicação: 31/10/2023)
.

Com isso, evidencia-se que a prisão preventiva não se apoia na gravidade abstrata do tipo penal, mas na análise concreta do comportamento atribuído ao paciente. Ao contrário do que sustenta o impetrante, o juízo de primeiro grau extraiu a necessidade da medida do
modus operandi
descrito nos autos: arrombamento, surpresa e múltiplos golpes de faca em região vital, supostamente motivados por ciúmes, ceifando a vida da vítima na presença da ex-companheira. Trata-se de dinâmica reveladora de acentuada periculosidade e destemor, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública e preservar a credibilidade do sistema de justiça perante a comunidade local.

Portanto, o fundamento utilizado não é genérico, mas vinculado a dados fáticos específicos do caso.

II – DA CONVINIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

A prisão preventiva, aqui, não se sustenta em conjecturas, mas em circunstâncias concretas do caso. O paciente, em tese, invadiu domicílio portando arma branca e atacou a vítima de surpresa, elemento que, por si, já denota
periculosidade social incompatível com o estado de liberdade, nas condições descritas.

Além disso, a custódia também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal. A principal testemunha é ex-companheira do paciente. A
Srª

Cleudimar
Costa Luz relatou, em sede policial, histórico de agressões e ameaças anteriores. Nesse contexto, a liberdade do acusado pode comprometer a higidez do depoimento a ser prestado em juízo, diante da vulnerabilidade da informante e do fundado receio de coação.

Nessa linha, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que
constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva o fato de o réu ameaçar testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo
. 3. (...)”.
(STJ -
AgRg
no RHC: 195206 BA 2024/0090885-1, Relator: Ministro OG FERNANDES,
j.
07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024)
– Destaquei.

No mesmo sentido, este
Sodalício
:

“(...) 2. A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva está regularmente fundamentada quando demonstra, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.”

(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10009016020268110000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
j.
27/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2026)

Dessa forma, a existência de relatos de ameaças e agressões anteriores direcionadas a testemunha crucial constitui fundamento especialmente
relevante para a manutenção da custódia, garantindo que ela possa depor de modo livre e seguro. A liberdade do paciente, nesse cenário, traduz risco palpável e iminente à integridade física e psicológica da principal testemunha de acusação, o que comprometeria a regular colheita da prova. Por isso, a prisão preventiva revela-se o meio mais eficaz para neutralizar a ameaça e assegurar a instrução, sendo manifestamente insuficiente a imposição de simples medida de distanciamento, diante da gravidade do crime imputado e do histórico de violência narrado
.

III. DA IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa busca, ainda, amparar seu pleito nas condições pessoais favoráveis do paciente e em sua apresentação espontânea. Tais argumentos, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar.

O

Enunciado Criminal nº 43 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
consagra:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica:

(...) As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais. (TJMT, Enunciado Criminal 43(...)”
(TJMT,
Habeas Corpus,
1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de j. 23/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023).

Tal orientação, em consonância com o art. 312 do CPP, reforça que atributos subjetivos positivos não afastam a necessidade da custódia processual quando ela se mostra imprescindível à preservação da ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aqui, como demonstrado, a periculosidade concreta e o risco à instrução criminal se sobrepõem à alegada primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Quanto à apresentação espontânea, embora possa indicar, em tese, intenção de não se furtar à aplicação da lei penal, deve ser analisada à luz das demais circunstâncias. O comparecimento à delegacia ocorreu aproximadamente dois meses após a data do crime e, sobretudo, após a expedição do mandado de prisão. Assim, não afasta a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
, tampouco reduz o risco concreto de interferência sobre a testemunha-chave.

Por fim, diante do cenário fático e jurídico delineado, a prisão preventiva mostra-se adequada, necessária e proporcional. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para resguardar, com o mesmo grau de eficácia, a ordem pública
,
abalada pela extrema violência do ato e, especialmente, a integridade da instrução processual, ameaçada pelo fundado receio de coação à principal testemunha.

Desse modo,
a manutenção da prisão preventiva, reavaliada e ratificada pelo juízo
a quo
quando do recebimento da denúncia, não configura ilegalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus

impetrada em favor d
o paciente

MASSIONILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026